Tribunal: STF
Processo: MS 40307
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pelo Partido Novo “em face do ato ou da decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal que proibiu a imprensa e os demais interessados em acompanhar as audiências das testemunhas de defesa e de acusação na AP 2668 (Núcleo 1 da ação que apura tentativa de golpe de Estado) de gravar e reproduzir qualquer áudio ou imagem das audiências das testemunhas, inclusive, pelo mesmo motivo, com a proibição de ingresso e de credenciamento de fotógrafos e cinegrafistas para fins de acompanhamento dos atos processuais, que ocorrerão entre 19 de maio a 2 de junho de 2025”.

Narra que, de acordo com comunicado público disponibilizado no sítio eletrônico deste Supremo Tribunal Federal, “o motivo para o impedimento da gravação e da reprodução dos depoimentos, assim como do óbice ao credenciamento de fotógrafos e de cinegrafistas, tem relação com a aplicabilidade do art. 210 do Código de Processo Penal”.

Afirma que o presente writ tem por objeto “impugnar tal ato ou decisão administrativa proibitiva de gravação e de reprodução de imagem ou de áudio pela imprensa e demais interessados que acompanharão os atos processuais designados para os dias 19 de maio a 2 de junho de 2025, assim como de impedimento de credenciamento de fotógrafos e de cinegrafistas”.

Sustenta sua pretensão na alegação de “violação dos direitos difusos de liberdade de informação, de liberdade de imprensa e de publicidade dos atos processuais, garantidos constitucionalmente”.

Aduz que a impetração “não visa impugnar ato judicial, mas sim uma decisão administrativa tomada pelo Supremo Tribunal Federal, sem sujeito pré definido e conhecido, que foi apenas objeto de comunicação pública em sítio eletrônico” e que o ato impugnado, em tese, “não se trata de uma determinação judicial, razão pela qual o ato impugnado pelo presente mandamus ostenta natureza estritamente administrativa”.

Alega não indicar o impetrado por “dúvida sobre qual foi a autoridade que decidiu a respeito da restrição de divulgação ou de publicidade de atos processuais praticados pelo Supremo Tribunal Federal”.

Sustenta possuir legitimidade para a impetração com fundamento no art. 21 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 5º, LXX, da Constituição Federal, argumentando que age na defesa de direitos individuais homogêneos relativos à liberdade de expressão e de imprensa, de informação e da publicidade, cuja origem comum é a violação alegadamente perpetrada pela “decisão ou o ato administrativo emanado pelo Supremo Tribunal Federal de proibir a gravação e a reprodução de áudio e de imagens das audiências da AP 2.668/DF que ocorrerão entre os dias 19 de maio a 2 de junho”.

Aduz que “os partidos políticos podem agir para tutelar direitos de não filiados à agremiação, seja na condição de direitos difusos, seja na de direitos coletivos stricto sensu, seja na de direitos individuais homogêneos” e que “o fato de o Estatuto do Partido NOVO ora impetrante estabelecer claramente que cabe zelar pela liberdade de expressão possibilita estender que todo e qualquer assunto correlato a esse direito fundamental, inclusive a liberdade de imprensa”.

Quanto ao mérito da impetração, afirma haver, no caso, um aparente conflito hierárquico de normas, dado que “ao contrário do art. 210 do CPP, a liberdade de imprensa, o direito fundamental à informação e o direito fundamental à publicidade dos atos do Estado são considerados diretamente como garantias fundamentais expressas, respectivamente, no art. 5º, incs. IX a XIV, no art. 220, no art. 5º, inc. XXXIII, e no art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal”.

Alega que “o ato ou a medida administrativa ora impugnada reduziram, de maneira desproporcional e desarrazoada, as garantias fundamentais da liberdade de imprensa, do direito à informação e do direito à publicidade ampla e irrestrita dos atos estatais, ao se vislumbrar a existência de outra alternativa decisória menos gravosa ou mais necessária para a solução da potencial antinomia normativa”.

Pede a concessão de medida cautelar “para, até o trânsito em julgado do presente mandado de segurança coletivo, por estarem presentes os requisitos do fundamento relevante e o risco da ineficácia da medida, na forma do art. 7º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009: (i.a) aos fotógrafos e aos cinegrafistas a possibilidade de promoverem o seu credenciamento perante o Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo do estabelecimento de eventuais condicionantes de limitação quantitativa para a manutenção da ordem dos trabalhos na Suprema Corte, tal como ocorreu em relação a jornalistas (no máximo, dois credenciamentos a instituições parceiras ou solicitantes de inscrição) e (i.b) garantir aos jornalistas e a todos os demais interessados que acompanharão a colheita de depoimento das testemunhas na AP 2.668/DF entre os dias 19 de maio e 2 de junho o direito de gravar e de reproduzir áudio e imagens relacionadas aos atos processuais correspondentes, sem que isso gere qualquer punição ou prejuízo a quem assim agir”.

No mérito, requer a concessão da ordem “para o anular ato ou a decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal que proibiu a imprensa e os demais interessados em acompanhar as audiências das testemunhas de defesa e de acusação na AP 2668 (Núcleo 1 da ação que apura tentativa de golpe de Estado) de gravar e reproduzir qualquer áudio ou imagem das audiências das testemunhas, inclusive, pelo mesmo motivo, com a proibição de ingresso e de credenciamento de fotógrafos e cinegrafistas para fins de acompanhamento dos atos processuais, que ocorrerão entre 19 de maio a 2 de junho de 2025, por violação aos direitos fundamentais da liberdade de imprensa (art. 220 da Constituição), do direito à informação (art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição) e do direito à publicidade dos atos estatais, inclusive do Poder Judiciário (art. 93, inc. IX, da Constituição)”.

É o relatório. DECIDO.

    A. PRELIMINARMENTE: 

        a. A ausência de prova pré-constituída de violação do direito líquido e certo e de indicação da autoridade impetrada

Preliminarmente, destaco que a petição inicial deste Mandado de Segurança não identifica com precisão o ato impugnado com respectiva documentação (atas, despacho ou certidão), bem como não aponta a autoridade impetrada responsável pela sua edição.

Essa circunstância é reconhecida pelo próprio impetrante, que, na inicial, afirma que “não visa impugnar ato judicial, mas sim uma decisão administrativa tomada pelo Supremo Tribunal Federal, sem sujeito pré definido e conhecido, que foi apenas objeto de comunicação pública em sítio eletrônico”.

O art. 6º da Lei 12.016/2009 é expresso ao dispor os requisitos específicos da petição inicial do Mandado de Segurança, para além daqueles exigidos pelo Código de Processo Civil:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

No presente caso, o partido impetrante sequer indica a autoridade coatora, restringindo-se a afirmar ter “dúvida sobre qual foi a autoridade que decidiu a respeito da restrição de divulgação ou de publicidade de atos processuais praticados pelo Supremo Tribunal Federal”.

Em manifestação posterior (eDOC nº 13), o autor afirma que há “indicativos de que a autoridade coatora parece ser (ainda há dúvida concreta) o Ministro Cristiano Zanin”, por ser o Presidente da Primeira Turma deste STF. Contudo, não promove a emenda da inicial para incluir-lhe como impetrado. A citada manifestação posterior faz remissão à mesma matéria jornalística já acostada aos autos (eDOC nº 5) por ocasião da propositura da ação mandamental. 

Portanto, seja pela ausência de indicação do ato específico que alegadamente viola direito líquido e certo, seja pela não indicação de nenhuma autoridade coatora, a presente impetração não deve ser conhecida.

        b. A ilegitimidade do partido político. Direito difuso

Ainda a título preliminar, cabe analisar a legitimidade ativa do impetrante. O art. 21 da Lei 12.016/2009 dispõe, in verbis:

Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 
Parágrafo único.  Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: 
I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; 
II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.

Embora o Partido Novo possua representação parlamentar no Congresso Nacional, a pretensão deduzida não se dirige à proteção de interesses de seus filiados ou à consecução de suas finalidades partidárias. 

Busca-se, em verdade, substituir processualmente toda a sociedade e os profissionais da imprensa, terceiros estranhos à agremiação, para salvaguardar direitos difusos, não coletivos, nem individuais homogêneos. 

Extrai-se o conceito de direitos difusos do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, norma que compõe o microssistema de regência de processo coletivo:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Indubitavelmente, os direitos alegadamente violados têm natureza difusa, posto serem indivisíveis e titularizados por pessoas indeterminadas. Dessa forma, o partido político não possui legitimidade ativa extraordinária para, em nome próprio, defender um direito difuso e que não possui relação com seus integrantes ou com a sua finalidade partidária.

Nesse sentido, cito trecho da ementa de precedente do Plenário deste STF:

“(...) Impetração oferecida por Partido Político. Ausência de pressuposto processual extrínseco à relação processual. Fato impeditivo inscrito no parágrafo único do art. 21 da Lei do Mandado de Segurança. Inviabilidade de conhecimento do mandamus. Existência de ferramentas processuais outras à disposição dos partidos políticos para atuação na arena judicial. Impossibilidade jurídica de transplante de resultado de votação de quesito. julgamento de mérito. Senado Federal. Mandado de Segurança não conhecido. 1. Dentre os pressupostos processuais objetivos extrínsecos, sem os quais a relação processual não se pode realizar validamente (requisitos de legitimidade do processo), há os fatos impeditivos que emanam diretamente da lei. 2. O exame dos pressupostos processuais (subjetivos e objetivos) precede o referente às condições da ação, sendo pressupostos processuais objetivos os extrínsecos à relação processual – correspondentes à inexistência de fatos impeditivos – e intrínsecos, correspondentes estes últimos à subordinação do procedimento à legislação. 3. No caso concreto, presente evidente fato impeditivo – pressuposto processual extrínseco à relação processual – traçado na legislação pelo parágrafo único do art. 21 da Lei do Mandado de Segurança, não sendo viável o conhecimento do mandamus. 4. Ainda que os temas subjacentes à impetração digam respeito a finalidades essenciais dos partidos políticos, porquanto relativos ao exercício da cidadania e, mais especificamente, da capacidade eleitoral passiva, o direito coletivo envolvido na disputa é indiscutivelmente difuso, incidindo a vedação legal para o conhecimento da ação. 5. Diante do reconhecimento de que a lei disciplinadora do remédio constitucional instituiu pressupostos processuais válidos, os quais não se encontram preenchidos, justifica-se o não conhecimento do writ. (...) (MS 34378, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-10-2023  PUBLIC 06-10-2023)

O citado precedente reflete uma posição historicamente adotada por esta Suprema Corte, tal como se lê da ementa de julgamento anterior:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. IPTU. 1. Uma exigência tributária configura interesse de grupo ou classe de pessoas, só podendo ser impugnada por eles próprios, de forma individual ou coletiva. Precedente: RE nº 213.631, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/04/2000. 2. O partido político não está, pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 196184, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 27-10-2004, DJ 18-02-2005 PP-00034  EMENT VOL-02180-05 PP-01011 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 159-173 RTJ VOL-00194-03 PP-01034)

Configura-se, pois, ilegitimidade ativa do partido impetrante.


    B. MÉRITO: Não cabimento do mandado de segurança. Ato de natureza jurisdicional. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.

A decisão impugnada foi proferida no exercício da jurisdição penal, constituindo ato nitidamente judicial. Destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. 

Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:
 
“AGRAVO	REGIMENTAL		EM  MANDADO DE SEGURANÇA.	IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)

Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Com efeito, o ato questionado repousa em fundamento legal expresso. O art. 210 do Código de Processo Penal prescreve:

Art. 210.  As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.
Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. 

Para assegurar tal incomunicabilidade, o magistrado pode e deve exercer seu poder de polícia processual ao restringir gravações audiovisuais que poderiam permitir contato indireto entre depoentes antes de serem ouvidos. 

Houvesse a concessão da medida, isso implicaria diretamente em um ato processual - a realização da oitiva de testemunhas em uma ação penal - daí porque não se cuida de uma providência impugnável por Mandado de Segurança.

A medida não suprimiu a publicidade do ato, pois, de acordo com a cópia da notícia disponibilizada no sítio eletrônico deste STF e acostada a estes autos (eDOC nº 5): (a) as partes e seus advogados seguem assistindo normalmente às audiências; (b) a imprensa e o público em geral acompanham-nas na sala de sessões da Primeira Turma com transmissão ao vivo; e (c) a publicidade integral dos áudios, vídeos e das transcrições das audiências será realizada após o encerramento da oitiva da última testemunha.

A solução se harmoniza com o art. 792, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que autoriza que o magistrado, de ofício, determine a restrição de publicidade externa do ato, a fim de promover a melhor condução do ato processual:

Art. 792.  As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.
§ 1º  Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.

No presente caso, a medida legítima de direção dos atos processuais tem por finalidade a proteção da eficácia da sua própria realização, bem como da regularidade da condução dos trabalhos no feito judicial em que tomada.

À luz do princípio da proporcionalidade, a restrição configura medida idônea, necessária e equilibrada, apta a proteger a higidez da prova sem anular a regra da publicidade e o direito à informação e à liberdade de imprensa, plenamente satisfeitos pelos mecanismos que permitem o franco acesso público aos atos processuais em questão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança coletivo e julgo prejudicado o pedido liminar, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Condeno o impetrante ao recolhimento das custas processuais não adiantadas, conforme certificado no eDOC nº 12. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente